Tribunal: TJBA
Processo: 8027139-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027139-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DANIEL CERQUEIRA DA CRUZ e outros (2) Advogado(s): EDMILA SANTOS FIGUEREDO registrado(a) civilmente como EDMILA SANTOS FIGUEREDO, TAMIRES FELIX ALVES SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS-BA EMENTA: Habeas Corpus. Homicídio. Pedido de concessão de liberdade ao paciente, ante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da expedição de mandado de prisão em seu desfavor. Pedido de intimação e da expedição da guia de recolhimento antes do cumprimento do mandado de prisão. Impossibilidade, considerando a imposição de prisão preventiva, decretada na sentença, ante o local incerto e não sabido do paciente. Inexistência de constrangimento ilegal. Inaplicabilidade da Resolução nº 474/22 do CNJ na hipótese. Ordem denegada. Ao analisar os autos, as informações judiciais e o andamento do processo nº 0510183-66.2018.8.05.0150 no sistema PJe, observa-se que a ação penal transitou em julgado no dia 29/04/2025. E, por este motivo, e considerando, ainda, o fato de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido (tendo sido intimado por edital para o julgamento pelo Júri), foi determinada a sua prisão, de modo que incabível, na espécie a Resolução nº 474 do CNJ. Ou seja, a hipótese dos autos, em que na sentença a MM. Juíza decretou a prisão preventiva, revela não haver ilegalidade na não aplicação da mencionada resolução. Ademais, conforme entendimento do STJ, a expedição de mandado de prisão, até que se ultimem os procedimentos para cumprimento definitivo de pena em regime semiaberto, constitui decorrência lógica da condenação com trânsito em julgado, nos exatos termos dos art. 105 da LEP e art. 674 do CPP (AgRg no RHC 148.294/CE, DJe 16/11/2021). Habeas corpus denegado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027139-96.2025.8.05.0000, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Impetrante as Advogadas EDMILA SANTOS FIGUEREDO (OAB/BA: 78.131) e TAMIRES FELIX ALVES SILVA (OAB/BA: 80.199) e como Paciente DANIEL CERQUEIRA DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.